Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-50.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000061-50.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VALBER DIAS SANTANA - CPF: 042.852.721-30 (RECORRIDO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Embriaguez ao volante. Acordo de não persecução penal. Prescindibilidade da confissão. Direito da não autoincriminação. Recomendação conjunta. Destinação da fiança. Competência do Juízo da Execução Penal. Cláusula fixada pelo órgão ministerial impertinente. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial contra decisão que rejeitou o acordo de não persecução penal oferecido em favor do recorrido pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, visando a homologação .

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) prescindibilidade da confissão do acusado para celebração do ANPP; 2) a destinação do valor pago a título de fiança não caberia ao Juízo da Execução Penal.

III.
Razões de decidir

A exigência de confissão formal e circunstanciada tem sido relativizada como condição para o oferecimento do acordo de não persecução penal, especialmente quando analisada sob a perspectiva do direito da não autoincriminação, conforme se extrai do art. 1o da Recomendação Conjunta no 02/2023, de 13.7.2023, editada pela Procuradoria de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A prescindibilidade da confissão decorre do art. 8o, 2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, no sentido de resguardar o direito do investigado de não ser obrigado a depor contra si ou se declarar culpado.

Enquanto não houver sentença extintiva da punibilidade, absolutória ou condenatória, a fiança prestada tem a finalidade legal de saldar despesas processuais, prestação pecuniária, multa e/ou indenização à vítima, nos termos dos artigos 336 e 337, do CPP.

O Ministério Público não possui competência para determinar a destinação do valor da fiança, cabendo essa decisão ao Juízo da Execução Penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para, reconhecida a dispensabilidade da confissão formal do investigado, determinar ao Juízo singular a homologação do acordo de não persecução penal, reservando-se ao Juízo da Execução a destinação do valor da fiança.

Tese de julgamento
:

A ausência de confissão formal não impede a homologação do acordo de não persecução penal, em respeito ao direito à não autoincriminação.

Não cabe ao Ministério Público definir a destinação do valor da fiança no acordo de não persecução penal, cabendo essa decisão ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, arts. 28-A, IV, 336 e 337; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8o, 2, "g"; Resolução CNJ no 154/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002156-31.2023.8.11.0009, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 19.7.2024; TJMT, N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.6.2024; TJMT, AP no 1000932-58.2023.8.11.0009, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 13.2.2025; TJMG, AP N.U 1.0000.24.223769-1/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 13.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000061-50.2020.8.11.0009 - COMARCA DE COLÍDER

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S): VALBER DIAS SANTANA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos da ação penal (PJe no 0000061-50.2020.8.11.0009), que rejeitou o acordo de não persecução penal oferecido em favor de VALBER DIAS SANTANA pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante – art. 306,
caput
, do CTB – (ID 155928973).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta que: 1) “
a ausência de confissão durante o inquérito policial, não obsta o oferecimento do acordo de não persecução penal
”; 2) a destinação do valor pago a título de fiança não caberia ao Juízo da Execução Penal.

Pede o provimento para que seja
“homologado o acordo de não persecução penal nos moldes entabulados entre o Ministério Público e o investigado Valber Dias Santana”
(ID 257981261).

VALBER DIAS SANTANA pugna pelo provimento do recurso ministerial (ID 257981271).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ANPP – NÃO HOMOLOGADO – Pedido para homologação do acordo de não persecução penal dispensando a confissão do recorrido e a realização de audiência para a verificação da voluntariedade da parte investigada quanto ao aceite do acordo – Alegações parcialmente procedentes – Possibilidade de dispensa da confissão para a celebração do ANPP – Garantia constitucional da “não autoincriminação” – Recomendação Conjunta no 02/2023- PGJ/CGMP/MPMT – Dispensa da realização da audiência do art. 28-A, §4o do CPP – Renúncia a direitos fundamentais – Necessidade para analisar a voluntariedade do beneficiado - Compete ao Juiz da Execução Penal a escolha das entidades beneficiárias do ANPP - Parecer pelo parcial provimento do recurso”
(Almir Tadeu de Arruda Guimaraes, procurador de Justiça – ID 259403670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 8.2.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau propôs acordo de não persecução penal, nos seguintes termos:

“
CONSIDERANDO, portanto, o preenchimento dos requisitos legais; FORMALIZAM E FIRMAM o presente acordo de não persecução penal nos seguintes termos e condições;

I. DO OBJETO: Cláusula 1a: O presente acordo de não persecução penal tem por objeto o fato subsumido à hipótese típica prevista no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 (CTB), registrado no boletim de ocorrência n. 2019.336647, praticado pelo acordante no dia 10/11/2019;

II. DOS FATOS: Cláusula 2a: Cuida-se de inquérito policial instaurado para apuração do crime tipificado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97 (CTB), praticado, em tese, pelo investigado VALBER DIAS SANTANA, porquanto, no dia 10/11/2019, por volta das 04h30min., em via pública, precisamente na Avenida Presidente Dutra, próximo ao Country Clube, nesta cidade de Colíder-MT, conduziu o veículo CHEVROLET/S10 LT, placa KRF7959, ano/modelo 201/2015, cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência, visto que, ao ser abordado pela Polícia Militar, apresentava visíveis sinais de embriaguez, consoante narrado no auto de constatação de embriaguez (fl. 15), boletim de ocorrência no 2019.336647 e demais dados contidos no inquérito policial em epígrafe.

III. DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS:

Cláusula 3a: O investigado/acordante obriga-se às seguintes condições: (i) perda do valor já recolhido à título de fiança (R$ 2.000,00) com posterior doação ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Colíder-MT; (ii) prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em até 10 (dez) parcelas ou em 30 (trinta) dias com 20% (vinte por cento) de desconto, em favor de entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução (art. 28-A, IV, CPP);(iii) compromisso de não mais conduzir veículo automotor quando ingerir bebida alcoólica;

IV. DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: Cláusula 4a: O investigado/acordante compromete-se a: (i) comunicar ao Juízo ou ao Ministério Público eventual mudança de endereço, número de telefone ou e-mail; (ii) não repetir atos semelhantes aos presentes; (iii) comprovar perante o Juízo da Execução Penal, mensalmente, o cumprimento das obrigações principais, independentemente de notificação ou aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo.”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – fls. 150/ ID
257981217).

A juíza da causa não homologou a proposta de acordo mediante a seguinte fundamentação:

“
I – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO:

O órgão ministerial informou que deixou de colher a confissão do acusado segundo orientação da Recomendação Conjunta 02 – PGJ/CGMP do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. [...]

Destaque-se, inicialmente, que inexiste obrigação ao silêncio. O acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP, não transgrede referida garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, isto porque o acusado não é obrigado a assim proceder. Lado outro, a confissão se mostra apenas como uma das condições para a entabulação de avença, como em qualquer negócio jurídico.

Noutras palavras: o acordo de não persecução não se aperfeiçoará caso o averiguado, na companhia de sua defesa, não concordar com as condições impostas. [...]

O pensamento contrário afetaria até mesmo a confissão espontânea da autoria do crime perante a autoria que implica na atenuação penal, ex vi do art. 65, III, “d”, do Código Penal, a qual não deixa de ser, mesmo que de forma implícita, ajuste entre Estado e réu. [...]

Assim, sendo o requisito da confissão indispensável à homologação do benefício previsto no art. 28-A do CPP, não há que se cogitar a flexibilização de Lei Federal por normativa institucional. [...]

I – IMPOSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DOS VALORES PELO ÓRGÃO MINISTERIAL:

Extrai-se da avença a destinação, pelo Ministério Público, do valor perdido a título de fiança, a ser posteriormente direcionado ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Colíder/MT [...]

Embora caiba ao órgão ministerial a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, a partir da ponderação de sua discricionariedade como titular da ação penal, compete ao Juízo da Execução Penal a escolha da instituição beneficiária dos valores, em observância ao disposto no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal (AREsp n. 2.419.790/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Ressalta-se que, pela similitude e identidade de efeitos, o perdimento da fiança equipara-se à prestação pecuniária.

Logo, a pretensão do Ilustre membro do Parquet de destinar o pagamento de valores contraria o disposto na redação em comento.

Outrossim, a Resolução n.o 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando regulamentar a apresentação e aprovação de projetos de entidades públicas e privadas com fins sociais, define critérios para a destinação de valores. No mesmo sentido caminham os Provimentos n.o 022.2008/CGJ/TJMT e n.o 29/2019/CGJ/TJMT.

A relevância dos critérios reside na necessidade de dinamizar e padronizar o processo de seleção das entidades beneficiárias, bem como a respectiva prestação de contas. Visase, principalmente, evitar que todo o recurso arrecadado seja destinado a uma única entidade, em detrimento de outras cadastradas, ou a um grupo reduzido, assegurando a distribuição equânime dos valores de acordo com o número de interessadas e a abrangência e relevância de cada projeto apresentado.

Observa-se, ademais, na presente Comarca, a destinação majoritária dos recursos de acordos ao Conselho da Comunidade ou ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Colíder/MT. Assim, a inobservância dos normativos supracitados impede a sua homologação. [...]

Pelo exposto, a avença não se mostra apta à homologação.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 257981244).

Pois bem.

Ao oferecer a proposta, o órgão ministerial de primeiro grau citou a prescindibilidade da confissão para celebração de ANPP mencionada pela Recomendação Conjunta no 02/2023-PGJ/CGMP e colocou como cláusula a
“doação do valor já recolhido a título de fiança (R$ 500,00) com posterior transferência ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Colíder-MT”
(ID
257981217- fls. 161/164).

O Juízo singular rejeitou o acordo de não persecução penal - ANPP por entender que a confissão seria
“indispensável à homologação do benefício previsto no art. 28-A do CPP”
e
“a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento de valores contraria o disposto [...] no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal”
(ID
257981244 - fls. 181/184).

A celebração do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, instituído pela Lei no 13.964/2019 [
“Pacote Anticrime”
], pressupõe o preenchimento de
requisitos objetivos
[não cabimento de transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais; infração penal sem violência ou grave ameaça; pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; confissão formal; não ter o crime sido praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; não se tratar de crime hediondo ou equiparado] e
subjetivos
[necessidade/suficiência para a repressão e a prevenção do crime; não se tratar de agente reincidente ou contra o qual existam elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; não ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; não haver elementos probatórios que indiquem a participação em organização criminosa].

Todavia, a exigência de confissão formal e circunstanciada tem sido relativizada como condição para o oferecimento do acordo, especialmente quando analisada sob a perspectiva do direito da não autoincriminação, conforme se extrai do art. 1o da Recomendação Conjunta no 02/2023, de 13.7.2023, editada pela Procuradoria de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
“in verbis”
:

“Art. 1o O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição da República de 1988.”
(Recomendação Conjunta no 02/2023-PGJ/CGMP)

Note-se que a prescindibilidade da confissão decorre do art. 8o, 2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, no sentido de resguardar o direito do investigado de não ser obrigado a depor contra si ou se declarar culpado, a qual possui
“lugar específico no ordenamento legal pátrio, inferior à Carta Magna de 1988 e superior à legislação interna, ‘ao mesmo passo em que criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação.’ (ADI 5.240, voto do Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/08/2015, DJE 18 de 01/02/2016).”
(TJMT, N.U 1002156-31.2023.8.11.0009 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – 19.7.2024)

No mesmo sentido, tem decidido esta e. Câmara:

“[...] Mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere) [CF, art. 5o, LXIII].”
(N.U 1001745-22.2022.8.11.0009 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.6.2024)

“[...] a recusa de homologação do ANPP exclusivamente pela ausência de confissão do investigado revela-se medida desarrazoada, contrariando a orientação consolidada da doutrina e da jurisprudência, além de vulnerar preceitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).”
(TJMT, AP no 1000932-58.2023.8.11.0009, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal – 13.2.2025).

Quanto à destinação da fiança, enquanto não houver sentença extintiva da punibilidade, absolutória ou condenatória, a fiança prestada tem a finalidade legal de saldar despesas processuais, prestação pecuniária, multa e/ou indenização à vítima, nos termos dos artigos 336 e 337, do CPP.

Não cabe ao órgão ministerial indicar outra destinação, mas
“ao Juízo da Execução”
(TJMG, AP N.U 1.0000.24.223769-1/001 - Relator: Des. Glauco Fernandes - 13.6.2024), após o cumprimento do ANPP.

Logo, não se mostra pertinente a cláusula que define a destinação da fiança.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, reconhecida a dispensabilidade da confissão formal do investigado, determinar ao Juízo singular a homologação do acordo de não persecução penal, reservando-se ao Juízo da Execução a destinação do valor da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025